Tribunal: STF
Processo: Rcl 57178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-04
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bandeirantes/PR, nos Autos 0003970-65.2022.8.16.0050, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Alega o reclamante, em suma: A Autoridade Reclamada [...] proferiu despacho na Ação Cautelar Inominada Incidental 0003970-65.2022.8.16.0050 em que se pleiteia acesso aos Autos de Medida Cautelar Inominada Criminal 0003836-38.2022.8.16.0050 em que fora decretada a prisão preventiva do Reclamante. Nesse diapasão, além da magistrada ter novamente deixado de proceder com a análise do petitorium defensivo de acesso ao caderno processual investigatório cautelar em comento, condicionou a análise do pedido em testilha ao prévio esclarecimento ao juízo de origem a quo sobre como tomou conhecimento acerca da existência do referido procedimento. 



    Em razão disso, requer seja determinado ao Juízo da Vara Criminal e Anexos da Comarca de Bandeirantes/PR que promova incontinenti o acesso irrestrito da defesa técnica do reclamante nos Autos de Medida Cautelar Inominada Criminal 0003836-38.2022.8.16.0050 em que fora decretada sua prisão preventiva, com fulcro no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988 c/c art. 7º, inciso XIV da Lei nº 8.906/1994 e Súmula Vinculante 14 do STF. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    “ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte”.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    No caso, o reclamante destaca que, em data de 25 de novembro de 2022, a defesa técnica, por intermédio de petição criminal em Ação Cautelar Inominada Incidental 0003970-65.2022.8.16.0050, requereu ao Juízo da Vara Criminal e Anexos da Comarca de Bandeirantes/PR o respectivo acesso ao decisum que decretou a medida extrema nos Autos de Medida Cautelar Inominada Criminal 0003836-38.2022.8.16.0050, juntando instrumento procuratório devidamente outorgado pelo reclamante. Ocorre que o Juízo de origem assim decidiu: 



    Cuida-se de pedido formulado pelo advogado Matheus Vitor Pompeu Santana, representando os interesses de David Henrique Martins, em que pretende acesso à cautelar investigatória de 0003836- 38.2022.8.16.0050, que tramita perante este Juízo. 



    Previamente a análise do pedido, esclareça o requerente como tomou conhecimento da suposta existência do procedimento acima indicado, haja vista que a demanda tramita em segredo de justiça. 



    Intimações e diligências necessárias. 



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito dos autos do mencionado processo. 



    É direito do defensor, no interesse do aqui reclamante, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso da reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante 14.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos Autos 0003836-38.2022.8.16.0050, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Bandeirantes/PR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente